Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-81.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005232-81.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREI LEYSER PONSONI - CPF: 042.673.271-57 (APELANTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1005232-81.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Andrei Leyser Ponsoni.

Apelado
: Bando do Brasil S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1005232-81.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Andrei Leyser Ponsoni.

Apelado
: Bando do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Andrei Leyser Ponsoni, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material,
movida contra o Banco do Brasil S.A.,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformado,
o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que “
a fundamentação da sentença não enfrenta os argumentos das partes e aprecia situação diversa da inicial, deixando, inclusive, de analisar provas encartadas nos autos, ao passo que, a sentença deve ser declarada nula.
”

No mérito, defende que o cerne da questão gira em torno da falha na prestação do serviço do Banco recorrido, que deixou de dar baixa na liquidação antecipada no valor de R$ 6.068,16, fazendo com que o débito ficasse em aberto, ocasião em que os valores foram reparcelados automaticamente. Afirma ter realizado um acordo junto ao Banco no importe de R$7.179,04, pago através de boleto bancário no dia 27.10.2021 (id. 111693335), além de ter procedido com o pagamento de uma liquidação antecipada de operação (id. 111693333), no valor de R$ 6.068,16, em 27.10.2021. Aduz que da análise do extrato juntado pelo recorrido, não há a existência deste pagamento, apesar de o autor ter comprovado mediante seu extrato bancário.

Prossegue asseverando que a ausência de baixa no referido valor trouxe prejuízos, vez que teve seu nome negativado em razão de suposta dívida no valor de R$1.980,93, com vencimento em 10.10.2022. Destaca que o cartão de crédito teve sua função crédito encerrada no dia 27.10.2021, indagando como poderia o banco emitir faturas com vencimento após essa data. Cita ainda ocorrência de dano moral. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, declarando a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a reforma do
decisium
.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 210963739), pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1005232-81.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Andrei Leyser Ponsoni.

Apelado
: Bando do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Andrei Leyser Ponsoni ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material contra o Banco do Brasil S.A., afirmando, em breve síntese, que no dia 27.10.2021, com intuito de saldar sua dívida junto ao réu, dirigiu-se à agência bancária onde procedeu com a negociação de dois débitos de cartão de crédito, que foram formalizados no valor de R$ 7.179,04 (sete mil cento e setenta e nove reais e quatro centavos) e uma liquidação antecipada de operação no valor de R$ 6.068,16 (seis mil e sessenta e oito reais e dezesseis centavos). Na mesma ocasião, solicitou o encerramento da conta cartão e bloqueio da função crédito.

Segue afirmando que em outubro de 2022, o réu emitiu fatura no valor de R$ 1.980,93, com vencimento em 10.12.2022.

Ao procurar a agência bancária para esclarecer a situação, foi informado que seria referente a negociação feita anteriormente, e que deveria ignorar tais transações, pois nada lhe seria cobrado. Todavia, em janeiro de 2023, teve seu nome negativado pela suposta dívida no importe de R$ 1.980,93.

Além disso, ao consultar seu aplicativo, verificou um agendamento de fatura no valor de R$ 5.913,67, recebendo um boleto para pagamento. Explica que ao analisar a referida fatura, constou em seu detalhamento, um parcelamento automático em 24 vezes, do qual desconhece totalmente.

Não obstante, alega que estando com saldo negativo, todos os valores que depositava em sua conta, eram subtraídos pelo Banco para abater o valor da fatura.

Conclui que houve grave falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição bancária “
(i) não deu baixa nos pagamentos feitos pelo Requerente; (ii) cobrou durante meses débitos já quitados; (iii) parcelou automaticamente dívida já paga; (iv) negativou indevidamente o nome do Requerente; (v) emitiu boletos para pagamento em nome do Requerente; (vi) constrangeu o Requerente a negociar suposta dívida mediante mensagens de texto; e, ainda, (vii) reteu valores na conta do Requerente para pagamento de um débito que, diga-se, novamente, FOI PAGO!
”

Ao final, pugnou pela exclusão do seu nome no cadastro de restrição ao crédito, além da declaração de inexistência dos supostos débitos, com a consequente restituição em dobro dos valores retidos indevidamente e indenização pelo dano moral sofrido.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que “
a fundamentação da sentença não enfrenta os argumentos das partes e aprecia situação diversa da inicial, deixando, inclusive, de analisar provas encartadas nos autos, ao passo que, a sentença deve ser declarada nula.
”

Pois bem.

Com razão
.
In casu
, pelo que se denota dos autos, o d. juízo
a quo
analisou o feito sem adentrar na questão discutida e nos fatos narrados, não observando as provas documentais trazidas pelas partes e fundamentando a decisão em questões outras, que não alegadas pelos litigantes. Veja que as partes não discutem a revisão judicial do contrato, tampouco houve pedidos genéricos na petição inicial sobre índice de correção monetária, taxas de juros ou necessidade de se proceder ao reequilíbrio contratual.

Assim, é possível observar que, embora tenha afirmando que a reclamada comprovou documentalmente a relação jurídica negociada, a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob a premissa de que houve pedido genérico de revisão do contrato, não apontando o autor, em que consistiam os excessos perpetrados, não indicando as obrigações contratuais que pretende controverter, não indicando o valor incontroverso, de modo que não especificou quais seriam as cláusulas a anular (sentença – id. 210963736).

Ora, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada/alegada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, inc. LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp. n. 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento dos Tribunais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).
”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241).

“
APELAÇÃO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM BASE EM
PREMISSA EQUIVOCADA
.
ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA
. I - O processo foi extinto sob o fundamento de que a exequente, devidamente intimada, não se manifestou sobre eventual cumprimento de acordo pela parte executada. Contudo, consta dos autos petição da exequente informando que o acordo não havia sido cumprido. II -
Configurado o error in procedendo, deve ser cassada a sentença que julgou extinto o processo com base em premissa equivocada. III - Apelação provida para cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo no Juízo de origem
.”
(TJDF, RAC n.º 0715383-75.2018.8.07.0001, , 6ª Turma Cível, Rel. Desa Vera Andrighi, j. 30.06.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE À AÇÃO DE CONHECIMENTO.
SENTENÇA ESTEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE RECONHECIDA.

(...)

Resultando estreme de dúvidas que a sentença de extinção prematura do processo se encontra esteada em premissa equivocada, a sua desconstituição constitui medida imperativa. Isso porque, considera-se inválida não apenas a decisão completamente destituída de fundamentação, mas também aquela que não examina adequadamente as questões de fato e direito postas pelas partes ou mesmo quando adota premissa equivocada
.
” (TJMG, RAC n.º 00040645720168130680, 10ª Câmara Cível, Rel. Desa Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 17.10.2023 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para cassar a r. sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024